Tribunal: TJDFT
Processo: 0744752-49.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0744752-49.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: OVER ELEVADORES LTDA - ME AGRAVADO: PREGOEIRO DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA DO DF, DISTRITO FEDERAL, ELEVADORES VILLARTA LTDA Decisão 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por Over Elevadores Ltda. - ME contra a decisão interlocutória da 4a Vara da Fazenda Pública do DF que, em mandado de segurança indeferiu a liminar que pretendia a suspensão da licitação e a inabilitação da empresa Elevadores Villarta Ltda. (proc. no 0706507-12.2020.8.07.0018, ID no 73669643, págs. 1-6). 2. A agravante, em suma, defende a necessidade de suspensão da licitação argumentando que a empresa vencedora não atendeu às exigências previstas em edital, pois está impedida de contratar com a administração pública e também deixou de apresentar o seu balanço patrimonial. 3. Pleiteia a antecipação de tutela recursal para sobrestar a licitação (pregão eletrônico no 38/2020 da Secretaria de Segurança Pública do DF) e, no mérito, a reforma da decisão para declarar a inabilitação da empresa vencedora. 4. Preparo (ID no 20353311 e no 20353316). 5. É o necessário. Cumpre decidir. 6. O relator poderá antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 7. Conforme ponderado na decisão recorrida, no recurso administrativo apresentado pela agravante foi esclarecido que o impedimento da empresa vencedora, Elevadores Villarta Ltda., para contratar com a administração pública não abrange o âmbito do Distrito Federal. 8. O item 6.2.3.2. do edital prevê expressamente que as empresas punidas com a suspensão de concorrer em licitação e impedidas de contratar com a Administração do Distrito Federal não poderiam participar do certame no período de vigência da sanção (ID no 73659042, pág. 12). Não houve impugnação desse item por quaisquer licitantes ou terceiro interessado. 9. Apesar de sustentar que a empresa vencedora estaria impedida de contratar com a administração pública em razão de atos de improbidade, a penalidade aplicada pelo Tribunal Regional do Trabalho da 1a Região decorreu da inexecução das obrigações que assumiu por meio de contrato e, como dito, se restringe à esfera administrativa que aplicou a sanção (Lei no 8.666/93, art. 87, III). 10. A documentação exigida no edital (item 15.3) somente determina a apresentação de balanço patrimonial para os licitantes que tiveram resultado menor ou igual a 1 (um) em qualquer dos índices constantes no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF. 11. Nesse caso, as empresas deveriam comprovar capital social ou patrimônio líquido de 10% (dez por cento) do valor total estimado para o montante dos itens cotados e para os quais pretendiam concorrer (ID no 73659036, pág. 8). 12. A empresa vencedora entregou os documentos em conformidade com a Instrução Normativa RFB no 1.774/2017 (Escrituração Contábil Digital), pois dispõe de cadastro válido no SICAF, dispensando o depósito do balanço patrimonial com as formalidades indicadas pela agravante (numeração de páginas e assinatura física de profissional da área de contabilidade). 13. Ao despachar a inicial do mandado de segurança, o Juiz pode suspender o ato que deu motivo ao pedido quando for demonstrada a relevância dos fundamentos e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja deferida a pretensão na ocasião do julgamento definitivo (Lei no 12.016/2009, art. 7o, III). 14. Do mesmo modo, é possível deferir medida liminar para evitar dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que preenchidos os requisitos previstos no art. 300 do CPC, a saber: “probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. 15. A agravante não se desincumbiu do ônus de demonstrar a necessidade de concessão da liminar no mandado de segurança, tampouco a antecipação de tutela recursal, pois as suas razões não são hábeis a ensejar a suspensão do pregão eletrônico. 16. Neste juízo de cognição sumária e estrita delibação, sem prejuízo da reanálise da matéria, não vislumbro os requisitos necessários à concessão da antecipação de tutela recursal pleiteada. Dispositivo 17. Indefiro a antecipação de tutela recursal (CPC, arts. 995, parágrafo único e 1.019, inciso I). 18. Comunique-se à 4a Vara da Fazenda Pública do DF, encaminhando cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 19. Intimem-se os agravados para, querendo, apresentar contrarrazões (CPC, art. 1.019, II). 20. Após, ouça-se o Ministério Público (CPC, art. 178, I). 21. Oportunamente, retornem-me os autos. Brasília, DF, 6 de outubro de 2020. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO